Tribunal: TJSP
Processo: 9182539-63.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO C. STJ – RECURSO ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000649610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 9182539-63.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUIZO EX-OFFICIO e ANA
MARIA COSTA NARDIN, são apelados ANA MARIA COSTA NARDIN,
APARECIDA APOLONIA BOTASSIM DA SILVA, CLEUZA BUSTAMANTI
SILVA, EDNA MARIA DAS GRAÇAS DONADIO, GILDA LECI DOS SANTOS,
IZILDA PAULINO SACRAMENTO, KATIA DONADIO DE JESUS, LUCIANA
CORREA NAVES, MARGARETE CARRARO SOCCI, MARIA APARECIDA
TEIXEIRA DA SILVA, MARIA CELESTE E SILVA, MARILENE VERONEZI
VOLPATO, MIRIAN NOGUEIRA RODRIGUES ALVES BACCARIN, NATALINA
ISABEL MINATEL DE MATOS GOBBO, ORLANDA DE GENARO, REGINA
APARECIDA SILVA, REOSVANDA DE SOUZA TOMAZ, ROSANGELA
APARECIDA
SILVA
DOS
SANTOS,
SILVIA
PARDUCCI,
SOLANGE
APARECIDA DE MORAIS e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteração parcial do acórdão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
VON
ADAMEK,
vencedor,
CLAUDIO
AUGUSTO
PEDRASSI
(Presidente), vencido, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 2/13
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 9182539-63.2009.8.26.0000
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JUIZO EX-OFFICIO E
ANA MARIA COSTA NARDIN
APELADOS: ANA MARIA COSTA NARDIN, APARECIDA APOLONIA
BOTASSIM DA SILVA, CLEUZA BUSTAMANTI SILVA, EDNA MARIA DAS
GRAÇAS DONADIO, GILDA LECI DOS SANTOS, IZILDA PAULINO
SACRAMENTO, KATIA DONADIO DE JESUS, LUCIANA CORREA NAVES,
MARGARETE CARRARO SOCCI, MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA,
MARIA CELESTE E SILVA, MARILENE VERONEZI VOLPATO, MIRIAN
NOGUEIRA RODRIGUES ALVES BACCARIN, NATALINA ISABEL MINATEL
DE MATOS GOBBO, ORLANDA DE GENARO, REGINA APARECIDA SILVA,
REOSVANDA DE SOUZA TOMAZ, ROSANGELA APARECIDA SILVA DOS
SANTOS, SILVIA PARDUCCI, SOLANGE APARECIDA DE MORAIS E
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 9.151
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AÇÃO
ORDINÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO
C. STJ RECURSO ESPECIAL Entendimento do C. STJ e
do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos
no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que
deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção
monetária e juros de mora Alteração parcial do acórdão, com
remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do
recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, por
Acórdão relatado pelo Des. SAMUEL JÚNIOR, deu parcial provimento aos recursos
de apelação interpostos pelo autor e pela ré, conforme restou decidido pelo V.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 3/13
Acórdão de fls. 220/226, para, reformando em parte a r. sentença de fls. 152/159
que julgou procedente o pedido de pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos
integrais
, decidir que “a sexta parte só pode incidir sobre as vantagens
incorporadas” (fl. 222) e que “no tocante aos servidores inativos, deve-se proceder ao
recálculo, referente à sexta-parte, sobre a integralidade dos vencimentos, uma vez
que todas as parcelas pagas aos inativos estão incorporadas”, sem aplicação da Lei
no 11.960/09 (fl. 224).
A FESP interpôs recurso extraordinário (fls. 232/238),
alegando violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, e recurso especial
(fls. 240/245), sob o fundamento de que o V. Aresto não atentou à alteração das
regras de correção monetária e juros de mora incidentes nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, afrontando o art. 5o da Lei no 11.960/2009, resultante da
conversão da Medida Provisória no 457/2009, cujos termos devem ser utilizados para
o cálculo dos valores devidos ao autor.
Os autores interpuseram recurso extraordinário (fls.
246/250) e recurso especial (fls. 252/260), alegando ser devida a indenização por
desvio de função de servidor público.
A FESP ofertou contrarrazões ao recurso extraordinário
a fls. 264/266 e ao recurso especial a fls. 268/270, enquanto os autores ofertaram
contrarrazões ao recurso especial a fls. 272/276 e ao recurso extraordinário a fls.
278/281.
Foi proferido despacho, em 07.02.2012, pelo Des.
SAMUEL JÚNIOR, então Presidente da Seção de Direito Público, no sentido de que “Nos
termos da Resolução no 8, de 07/08/2008, que regulamenta os procedimentos para
admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08/05/2008, e
havendo interposição de recurso extraordinária, devem fica ambos sobrestados até o
pronunciamento final da Corte Superior” (fls. 283), e em 09.10.2012, determinando: “Cumpra-
se o despacho retro, aguardando-se o julgamento definitivo da questão Juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 4/13
Lei 11.960/09 correspondente ao paradigma Resp no 1.205.946 do Superior Tribunal de
Justiça” (fls. 284).
Posteriormente, foi proferido despacho, em 17.10.2018, pelo
Des. EVARISTO DOS SANTOS, então Presidente da Seção de Direito Público, consignando
que “Em que pese haver julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ,
DJe 02/03/2018, referente a Juros moratórios correção monetária Lei 11.960/2009, diante
do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de declaração opostos
no RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, DJe. 26/09/2018, conveniente que o exame de
admissibilidade faça-se oportunamente, na medida em que a matéria a ser analisada no
Supremo Tribunal Federal poderá refletir nestes autos. Dessa maneira, mantenho o
sobrestamento do recurso especial” (fl. 287).
Finalmente, foi proferido despacho, em 16.12.2019, pelo Des.
EVARISTO MAGALHÃES, então Presidente da Seção de Direito Público, “[a] decisão
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
Assim, manteve-se a tese anteriormente fixada: '1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável na condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza [...] 2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico tributária. 3) Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...]
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto'.
Por fim, ante o posicionamento adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao
excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 5/13
caput do art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos da art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil. Diante do
exposto, após manifestação da Turma Julgadora, retornem os autos para o exame de
admissibilidade dos recursos interpostos. [...]” (fls. 290/293).
É o relatório.
Em resumo, no que pertine ao âmbito deste juízo de
retratação, o V. Acórdão de fls. 220/226 deu parcial provimento aos recursos de
apelação, para, reformando em parte a r. sentença de fls. 152/159, decidir que “a
sexta parte só pode incidir sobre as vantagens incorporadas” (fl. 222) e que “no
tocante aos servidores inativos, deve-se proceder ao recálculo, referente à sexta-
parte, sobre a integralidade dos vencimentos, uma vez que todas as parcelas pagas
aos inativos estão incorporadas”, sem aplicação da Lei no 11.960/09 (fl. 224).
Com efeito, o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado
em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema
no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado
em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência deste Egr.
Tribunal
, firmou a tese, segundo a qual, a correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não tributário,
deve observar o IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir da
citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 6/13
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado
em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 7/13
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 8/13
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 9/13
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Nessa conformidade, mostra-se necessária a alteração
parcial do V. Acórdão de fls. 220/226 para determinar a aplicação do posicionamento
preconizado pelo Excelso STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e pelo Colendo STJ no
julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, aplicáveis ao presente caso, visto que não
houve expedição de precatório, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção
monetária, para que incidam sobre os débitos fazendários a correção monetária com base no
IPCA-E, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a
sistemática do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 10/13
11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da
expressa finalidade de se uniformizar os critérios para a atualização monetária de
condenações judiciais da Fazenda Pública.
Urge observar que a modificação parcial do julgado em
análise que ora se realiza, em nada altera a condição de sucumbente da FESP,
destacando-se que não obstante a ausência de insurgência com relação à correção
monetária, não há impedimento para a apreciação da questão por se tratar de matéria
ordem pública, cognoscível de ofício, não resultando em reformatio in pejus:
“Acréscimos incidentes sobre o débito (juros e correção
monetária), caracterizam-se como matéria de ordem pública,
permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure
reformatio
in
pejus”
(TJSP,
Apelação
no
0001948-13.2015.8.26.0596, rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, 13a Câmara de Direito Público, julgado em
29.11.2017).
Por fim, anota-se, que estando pendente de publicação o
Acórdão dos embargos de declaração opostos em face da r. decisão do Tema de Repercussão
Geral no 810 pelo Excelso STF, cujo julgamento, em que “rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida” ocorreu no dia
último dia 03.10.2019(1), isso não impede que o teor da citada decisão seja imediatamente
observada:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
(1)
Extraído do portal do Supremo Tribunal Federal: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4723934& numeroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810#

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 11/13
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-
F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO
1.026, § 1o, DO CPC/2015. DEFERIMENTO. Decisão: (...)
Estabelece o Código de Processo Civil em seu artigo 1.026, caput e §
1o, in verbis: 'Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem
efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de
recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá
ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a
fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil
reparação'. Destarte, com fundamento no referido permissivo legal,
procede-se à apreciação singular dos pedidos de concessão de efeito
suspensivo aos indigitados embargos de declaração. In casu,
sustentam os entes federativos embargantes, em apertada síntese,
padecer o decisum embargado de omissão e contradição, em face da
ausência de modulação de seus efeitos, vindo a sua imediata
aplicação pelas instâncias a quo a dar causa a um cenário de
insegurança jurídica, com risco de dano grave ao erário, ante a
possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de valores a
maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação expendida
pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação
temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando
observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à
acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis
inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. Encontra-se
igualmente demonstrada, in casu, a efetiva existência de risco de
dano grave ao erário em caso de não concessão do efeito suspensivo
pleiteado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que, para fins de aplicação da sistemática da
repercussão geral, não é necessário se aguardar o trânsito em
julgado do acórdão paradigma para a observância da orientação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 12/13
estabelecida. Nesse sentido: 'Agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à
aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral.
Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito
em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento
ao agravo regimental' (RE 1.129.931-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe de 24/8/2018). 'DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO.
PENDÊNCIA
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA
CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de mérito
julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento
imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente
do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba
honorária fixada da na instância anterior, observados os limites
legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se
nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC/2015' (RE 1.112.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, DJe de 10/8/2018). Desse modo, a imediata
aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos
efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à
realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior
pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas
finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o, do
CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (STF, ED no RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática de
24.09.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 9182539-63.2009.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No9155 13/13
Ante o exposto, altera-se parcialmente o v. Acórdão de
fls. 220/226, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora a
fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema
de Repercussão Geral no 810 do STF e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição dos presentes autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de
admissibilidade dos recursos especiais interpostos, nos termos do artigo 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator